Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-38.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA: VIABILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA E DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DISSOCIADA DO VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL. NATUREZA PUNITIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela recorrente/requerida, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula indenização pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada. Não obstante a celebração de acordo extrajudicial entre as partes para eventual quitação em decorrência de atraso na entrega, esse documento não impede a pretensão da requerente à tutela do direito patrimonial, sobretudo porque esse instrumento teria sido confeccionado pela própria fornecedora e que, em tese, aquela teria sido obrigada a aceitar os termos ali propostos. Não fosse isso suficiente, a quantia recebida pela consumidora, atinente ao referido acordo, já teria sido decotada da condenação a título de lucros cessantes proferida nos autos 0714233-19.2015.8.07.0016 (coisa jugada).

II. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

B. Superada a questão da mora na entrega do imóvel à parte consumidora, tendo em vista que já teria sido debatida nos autos 0714233-19.2015.8.07.0016, no qual a parte requerida teria sido condenada em decorrência do configurado atraso na entrega do bem (ponto incontroverso – coisa jugada).

C. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, artigos 402 e 475).

D. No que concerne à reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, e eventual cumulação com indenização por lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou as teses: Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”; Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (grifo nosso).

E. No ponto, a Câmara de Uniformização do TJDFT (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004), alinhada às teses supra, firmou o entendimento de que não há óbice quanto à cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, desde que a multa seja estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. Ressalta-se que os lucros cessantes são fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que a cláusula penal é estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

F. No caso concreto, constata-se que o parâmetro estabelecido pelo Juízo a quo, concernente à fixação da multa moratória, na forma inversa (2% do valor atualizado do imóvel), estaria em conformidade ao entendimento jurisprudencial, até porque a incidência mensal sobre o valor do imóvel extrapolaria a linha jurídica da inversão. Assim, forçoso reconhecer a viabilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes, pois enquanto a multa visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação, este último tem por objetivo a compensação do credor pelo que ele efetivamente deixou de ganhar, em razão da mora do devedor.

G. Por fim, em relação ao recurso interposto pela parte requerente, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor à requerente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.

III. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida. Recursos de ambas as partes conhecidos. Improvido o da requerida. E provido o da requerente tão somente para decotar a condenação por litigância de má-fé. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente integralmente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.